Tribunal: TJDFT
Processo: 0715909-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE ENTORPECENTE E RESISTÊNCIA. APREENSÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. CONTUMÁCIA INFRACIONAL. MENOR QUE SE ENCONTRAVA EM CUMPRIMENTO DE LIBERDADE ASSISTIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não há coação ilegal na internação provisória do adolescente que insiste na prática de atos infracionais, mesmo depois de aplicadas medidas socioeducativas mais brandas.
2. Demonstrada a imperiosa necessidade da internação provisória quando a gravidade do fato e sua repercussão social colocarem em risco a garantia da ordem pública e da segurança pessoal do adolescente.
2. Ordem denegada.